Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-82.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO DOLO URBANO E DANO AO MEIO AMBIENTE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CAUSAR DANO DIRETO OU INDIRETO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho que condenou o réu à pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 86 (oitenta e seis) dias-multa, calculados à razão menor sobre o salário-mínimo vigente ao tempo da infração, pela prática dos crimes tipificados no artigo 50, inciso I, parágrafo único, inciso II, da Lei no 6.766/79, e do artigo 40 da Lei no 9.605/98

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (1) verificar se a denúncia observou os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal; (2) aferir se a sentença apresentou fundamentação suficiente para enfrentar as teses apresentadas pelas partes; (3) analisar se há conjunto probatório apto a sustentar a condenação do réu pelos crimes tipificados na denúncia; (4) subsidiariamente, examinar se o caso admite a desclassificação para o delito de desmembramento de solo apenas em relação ao terreno de onde estava sendo retirada a terra, com a fixação da pena no patamar mínimo; e, (5) revisar a dosimetria da pena e a condenação à reparação dos danos ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cessões e contratos de compra e venda não substituem a cadeia dominial contida na matrícula do imóvel, isto é, um contrato de cessão de direitos não assegura a legitimidade do imóvel.

4. Não se tratando, simplesmente, de construção sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, não cabe, neste caso, a desclassificação para a conduta descrita no art. 60 da Lei 9.605/98.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.